Tribunal: STF
Processo: EP 158
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de DÉBORA RODRIGUES DOS SANTOS (CPF nº 228.052.058-39), nos autos da Ação Penal nº 2.508/DF, à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    A ré também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 28/3/2025, substituí a prisão preventiva de DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS pela prisão domiciliar, em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (eDoc. 111).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/08/2024 (eDoc. 155).



    Em decisão de 15/9/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré DÉBORA RODRIGUES DOS SANTOS, CPF nº 228.052.058-39, com a manutenção da prisão domiciliar, acrescida das medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 156).



    Em 15/10/2025, a Defesa de DÉBORA RODRIGUES DOS SANTOS requereu “o recebimento e processamento do pedido de progressão de regime prisional, reiterando-se o pleito já formulado em 08/08/2025 na AP nº 2508, com o consequente deferimento para o regime semiaberto”, bem como “autorização judicial para atendimento médico e realização de exames clínicos e laboratoriais necessários, em especial para avaliação e tratamento psiquiátrico e psicológico” (eDoc. 158).



    DÉBORA RODRIGUES DOS SANTOS, com 40 (quarenta) anos de idade, foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos, tendo permanecido presa, preventivamente, por 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias, dois quais, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias foram cumpridos em regime domiciliar.



    Além disso, após início do cumprimento da pena de recusão, a apenada cumpriu 31 (trinta e um) dias da pena em prisão domiciliar.



    Em 4/11/2025, a Central de Monitoração Eletrônica informou o descumprimento da prisão domiciliar pela ré, consistente em violação à área de inclusão, ocorrido em 3/11/2025 e 4/11/2025 (Doc.257, AP2508).



    Em 3/11/2025, a defesa da executada apresentou justificativa para o descumprimento da prisão domiciliar, argumentando, em síntese que “que na data de hoje, dia 03/11/225, as dores se tornaram insuportáveis, além da dor na bexiga, esta sentindo muita dor abdominal e dor nas costas, a ponto de ter desmaiado. Tendo sido socorrida por sua irmã Cláudia e levada as pressas para o Hospital Municipal de Paulínia/SP, por volta das 20:30h.”



    Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.161-162).



    É o relatório. DECIDO.



    A apenada DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS foi emergencialmente ao Hospital Municipal de Paulínia/SP, após sentir fortes dores abdominais(eDoc.161).



    De acordo com a Central de Monitoração Eletrônica, o sistema SAC 24h registrou que a executada chegou ao hospital por volta das 20h:50min e deixou o local às 2h:22min, e durante o trajeto de retorno para a sua residência, a apenada realizou uma parada na farmácia, por aproximadamente 20 (vinte) minutos, chegando em sua casa, às 3h:07min (eDoc.257, AP 2508).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO as justificativas apresentadas e MANTENHO a prisão domiciliar acrescida das demais medidas cautelares impostas.



    Oficie-se à Central de Monitoração Eletrônica do Estado de São Paulo, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente